Tribunal: TJSP
Processo: 2282241-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 1% sobre o valor da execução aos executados, em razão de indícios de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 1% sobre o valor da execução aos executados, em razão de indícios de fraude à execução. Os agravantes alegam ausência de fraude, existência de patrimônio suficiente e violação ao contraditório e ampla defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão central consiste em determinar se a alienação de participações societárias pelos executados, após intimação para pagamento do débito exequendo, configura fraude à execução justificadora da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A alienação de bens após intimação para pagamento voluntário configura típica hipótese de fraude à execução, nos termos do artigo 774, inciso I, do CPC.
4. Restou demonstrado que Daniel Fazzani alienou a totalidade de suas quotas sociais na empresa Engenhoteca pelo valor de R$ 30.000,00 em 15.12.2023, e Rebeca Contro transferiu onerosamente suas quotas no Instituto Silveiras pelo valor de R$ 320.000,00 em 15.12.2024, ambas as operações após a intimação ocorrida em 24.11.2023.
5. O patrimônio declarado pelos executados é consideravelmente inferior ao valor do débito atualizado (R$ 92.510.768,41), demonstrando que as alienações podem levá-los à insolvência.
6. Não houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois os executados foram intimados de todos os atos processuais e tiveram oportunidade de se manifestar.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.